Tribunal: TJDFT
Processo: 0727565-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e de materialidade.

1 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica a conduta e apresenta rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP.

2 -- O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.

3 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do crime e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.

4 - Ordem denegada.